Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DO ECA. ART. 232 E ART. 241-D PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL FIRME E COERENTE. PLENA SUBSUNÇÃO DOS FATOS ÀS NORMAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM EM RAZÃO DA SIMILITUDE DAS CONDUTAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, submetidos ao crivo do contraditório, mostrando-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo.

2. A prova oral produzida nas fases investigativa e processual demonstram claramente que, além de o acusado ter tocado as partes íntimas da menor, que estava sob sua guarda e autoridade, também pedia para que a criança tirasse as roupas, com nítido propósito de assediar e constranger a infante, para que essa se exibisse de forma pornográfica ou sexualmente explícita a ele.

3. Não há como acolher a tese de absolvição ou atipicidade de conduta, uma vez que há plena subsunção dos fatos praticados pelo réu às normas descritas nos arts. 232 e 241-D, caput, e parágrafo único, inciso II, do ECA, na forma da Lei n. 11.340/2006.

4. Não procede a tese da Defesa sobre a similitude fática dos tipos penais (arts. 232 e art. 241-D, parágrafo único, II, do ECA), tampouco a alegada violação à vedação ao bis idem, uma vez que o legislador infraconstitucional, ao elaborar a Lei 8.069/1990, ao discriminar as referidas condutas, o fez em normativos diferentes, com penas privativas de liberdade distintas (detenção e reclusão), o que demonstra que as condutas constantes nas normas, além de serem diversas, merecem tratamento punitivo distinto por parte do Estado, de acordo com a gravidade de cada uma delas.

5. Recurso do réu conhecido e desprovido.